Tribunal: TJBA
Processo: 8052665-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052665-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DINOR DISTRIBUICAO E ATACADO LTDA - ME

Advogado(s)
:
RONNIE PREUSS DUARTE

AGRAVADO: ENOQUE MENESES SILVA

Advogado(s)
:
REINALDO SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA BLOQUEIO DE BENS E QUEBRA DE SIGILO DE SÓCIOS E TERCEIROS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Dinor Distribuição e Atacado Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, em fase de cumprimento de sentença.

2. A decisão agravada determinou a intimação de treze pessoas físicas e jurídicas apontadas como integrantes de grupo econômico, para indicação de bens da executada, sob pena de desconsideração da personalidade jurídica, e, simultaneamente, decretou bloqueios via Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud, SREI, CNIB e CCS, além da indisponibilidade geral de bens e participações societárias.

3. Sustenta a agravante nulidade da decisão por ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ausência de contraditório prévio e desproporcionalidade das medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de constrição patrimonial de sócios e terceiros sem prévia instauração e processamento do IDPJ; (ii) a compatibilidade da medida com o devido processo legal; e (iii) a proporcionalidade da ordem de bloqueio expedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o preparo regularmente recolhido.

6. O Código de Processo Civil disciplina expressamente, nos arts. 133 a 137, o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, aplicável em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença.

7. A instauração do incidente exige a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação no prazo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da decisão que eventualmente estenda os efeitos da execução ao patrimônio de terceiros.

8. No caso, o juízo de origem determinou, de forma simultânea, a intimação dos indicados e a imediata constrição patrimonial, com bloqueios amplos e indiscriminados, antes da formação do contraditório.

9. Tal proceder caracteriza evidente error in procedendo, por violação ao art. 135 do CPC e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

10. A jurisprudência é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, dependente da demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, não bastando o simples inadimplemento ou a dificuldade de localização de bens.

11. Ainda que se invoque a aplicação da teoria menor, eventual flexibilização dos requisitos materiais não afasta a obrigatoriedade do rito processual previsto no CPC.

12. A decisão agravada revela, ademais, desproporcionalidade, ao determinar bloqueio no montante de R$ 34.267.324,00 para cada um dos treze envolvidos, enquanto a execução refere-se a honorários sucumbenciais cujo valor histórico era significativamente inferior, havendo, inclusive, extinção da execução do crédito principal.

13. A amplitude das medidas — com indisponibilidade geral de bens e quebras de sigilo — sem demonstração concreta e atual de risco iminente de dilapidação patrimonial, mostra-se incompatível com o caráter excepcional da tutela cautelar incidental contra terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido, para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento de todas as medidas constritivas e de indisponibilidade impostas às pessoas físicas e jurídicas indicadas, até eventual instauração e regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a devida citação e formação do contraditório.

Tese de julgamento:

1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com citação dos sócios ou terceiros atingidos, sendo nulas as medidas constritivas determinadas antes da formação do contraditório.

2. A dificuldade de localização de bens da pessoa jurídica ou o simples inadimplemento não autorizam, por si sós, a constrição automática do patrimônio de sócios e terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e 1.015, parágrafo único; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.777.954/SP; TJBA, AI 8007288-13.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06